Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-73.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600071-73.2024.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600071-73.2024.6.16.0028;
0600095-4.2024.6.16.0028; 0600093-34.2024.6.16.0028; 0600094-19.2024.6.16.0028; 0600098-
56.2024.6.16.0028; 0600097-71.2024.6.16.0028; 0600096-86.2024.6.16.0028; 0600086-
42.2024.6.16.0028; 0600085-57.2024.6.16.0028; 0600092-49.2024.6.16.0028; 0600076-
95.2024.6.16.0028; 0600088-12.2024.6.16.0028; 0600090-79.2024.6.16.0028; 0600082-
05.2024.6.16.0028; 0600083-87.2024.6.16.0028; 0600087-27.2024.6.16.0028; 0600084-
72.2024.6.16.0028; 0600079-50.2024.6.16.0028; 0600081-20.2024.6.16.0028; 0600080-
35.2024.6.16.0028; 0600077-80.2024.6.16.0028; 0600075-13.2024.6.16.0028; 0600074-
28.2024.6.16.0028; 0600073-43.2024.6.16.0028; 0600072-58.2024.6.16.0028; 0600091-
64.2024.6.16.0028, que extinguindo o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, do CPC),
julgou procedente o pedido inicial e determinou a remoção do slogan "Fé, Trabalho e Esperança"
de todas as fachadas dos órgãos públicos indicados nas iniciais das 26 representações ora
julgadas, às expensas do Representado, e condenou o Representado no pagamento de multa e
fixou no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Em tempo,
considerando a procedência do pedido, certo que a probabilidade do direito inicialmente deduzido
restou confirmada, assim como é flagrante o risco ao resultado útil do processo, haja vista que as
eleições vindouras se avizinham, de modo que a manutenção da propaganda institucional vedada
no período proscrito acarreta a quebra da isonomia entre os candidatos. Portanto, preenchidos os
requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória. Assim, acolhendo o pedido feito nos
embargos de declaração opostos pelo Representante, deferiu parcialmente a medida liminar
requerida e determinou ao Representado que, as suas expensas, promova, no prazo de 5 (cinco)
dias, a remoção do slogan "Fé, Trabalho e Esperança" de todas as fachadas dos órgãos públicos e
placas indicadas nas iniciais das 26 representações ora julgadas. Observo que o deferimento é
parcial por se estar determinando a remoção, tão somente, do slogan "Fé, Trabalho e Esperança" e
não todo o elemento gráfico alvo da representação, pois este já foi enfrentado judicialmente neste
Juízo que não sacramentou qualquer ilegalidade acerca da sua utilização.(Representação Eleitoral
com Pedido Liminar ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Apucarana do Partido
Renovação Democrática com fulcro no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 - LE c/c o art. 15 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, em face de Sebastião
Ferreira Martins Júnior, alegou em síntese, que no dia 09.07.2024, a Representante foi comunicada
de que o Município de Apucarana está mantendo a veiculação da propaganda institucional, por
meio da exibição ampla de placa em escola pública com o slogan da gestão do Representado:
"Apucarana, Fé, Trabalho e Esperança"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (EMBARGANTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101237
03/10/2024
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.769

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600071-
73.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADA: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante opôs embargos de declaração em face do Acórdão nº
64.245, que manteve a sentença de procedência de representação eleitoral
pela prática de conduta vedada a agente público, decorrente da manutenção
de placas informativas com slogan da administração municipal, em período
vedado.

2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à falta de benefício
eleitoral diante da deterioração das placas.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
Num. 44101237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22

embargado no tocante à análise da ausência de benefício eleitoral, diante da
deterioração de algumas placas informativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram
conhecidos.

6. Conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo
275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

7. O Acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, incluindo a
deterioração das placas, destacando que a maioria ainda exibia o slogan da
atual gestão, sendo, portanto, irrelevante a eventual perda de legibilidade em
algumas delas.

8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que
os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão
embargada, conforme entendimento firmado no julgamento de casos
análogos:

- TSE. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 060072702, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE, 27/04/2023.

- TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE, 05/08/2021.

9. Em conclusão, não se verifica omissão no acórdão embargado, revelando-
se o inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

11. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito quando as questões suscitadas já foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II.

- Código Eleitoral, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 060072702, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE, 27/04/2023.

Num. 44101237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22

- TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJE,
05/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SEBASTIÃO FERREIRA
MARTINS JUNIOR em face do Acórdão nº 64.245 (ID 44049402), por meio do qual esta
Corte manteve a sentença que julgou procedente a representação eleitoral, pela prática
de conduta vedada de agente público em razão da manutenção de placas informativas
com slogan da administração municipal.

O embargante afirma (ID 44082079) que o Acórdão é omisso no que se
refere à análise da alegação de ausência de benefício eleitoral diante da deterioração das
placas informativas. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e prequestionada a
matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44091682) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por considerar que os argumentos
trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência
de quaisquer das hipóteses de cabimento, não se verificando falhas a serem sanadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
Num. 44101237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22

processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à fundamentação e análise
acerca da falta de legibilidade de ao menos 4 placas, em razão de desgaste natural pelo
longo tempo em que estão afixadas.

Sem razão o embargante.

O Acórdão restou assim fundamentado, no que importa (ID 44049402):

“(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas, em 26 imóveis públicos municipais
de Apucarana, placas contendo publicidade institucional referente à atual administração do
município (ID 43939708): (...)

O representado SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR assevera que todas as
imagens são referentes ao símbolo da Prefeitura Municipal, o qual foi criado pela gestão
anterior.

Alega, por este motivo, a litigância de má-fé do representante, que teria omitido que o
mencionado símbolo teria sido criado na gestão do então prefeito de Apucarana, BETO
PRETO, e objeto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 231-31.2016.6.16.0028, que
foi julgada improcedente. Aduz, ainda, que, na oportunidade, BETO PRETO foi
representado nos autos pelo mesmo procurador da agremiação partidária, ora
representante, Dr. Leandro Rosa.

Em que pese as informações trazidas aos autos, verifica-se tratar-se de ação com objeto
diverso do caso em comento, na medida em que, na hipótese, houve acréscimo da frase
“Fé, Esperança e Trabalho”, que identifica a atual gestão, não merecendo prosperar as
alegações do representado.

Assim, ainda que o representado sustente que algumas delas são antigas e da gestão
anterior, restou evidente que muitas continham o slogan da atual gestão municipal.
Num. 44101237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22

Não obstante, constata-se que as veiculações com o mencionado slogan, embora
realizadas antes de 06/07/2024, foram mantidas, em período vedado, em algumas das
fachadas e placas dos órgãos públicos daquele Município, configurando a conduta proibida
pelo artigo 73, VI, b, da Lei das Eleições, como já sedimentado pela jurisprudência do TSE:

(...)

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de chefe do
Poder Executivo - pelas veiculações impugnadas com acréscimo de seu slogan, não
bastando a alegação de que se trata de uso de imagem da gestão anterior, uma vez que
deveria zelar pelo efetivo cumprimento das determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

(...)

Sendo assim, ante à incontroversa manutenção das placas contendo publicidade, em
período vedado, em fachadas de diversos órgãos públicos de Apucarana, não merece
reparos a sentença quanto à procedência da presente representação.”

Verifica-se do Acórdão embargado que, para além da análise da conduta
vedada, houve apreciação acerca do desgaste de algumas placas, sendo que, no
entanto, ficou claro que muitas delas continham o slogan da atual gestão municipal.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram
ao convencimento da irregularidade constatada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACAO DE IMPUGNACAO DE
MANDATO ELETIVO nº060072702, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023.

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Num. 44101237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22

LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos pela SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44101237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600071-73.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: SEBASTIAO FERREIRA
MARTINS JUNIOR - Advogados do(a) EMBARGANTE: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-
A, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A - EMBARGADA: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA -
APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral em
exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101237 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 10:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310060362500000043052554
Número do documento: 24100310060362500000043052554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:16:22